Tribunal: STJ
Processo: 1509997-32.2021.8.26.0604
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037661 - SP
(2025/0337761-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO SACHI
ADVOGADOS
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
MICHAEL PEREIRA LIMA MORANDIN - SP370085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO
PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
interposição haja ocorrido de forma tempestiva.
2. Na espécie, para aferir a tempestividade recursal – tendo em vista que
o réu é defendido por advogado particular –, deve ser considerado o
prazo de 15 dias a contar da intimação ou da ciência da decisão (art.
798, § 5o, “a” e “c”, do CPP).
3. Nesse contexto, verifico que a expedição da intimação eletrônica
acerca do acórdão ocorreu em
e o prazo para a interposição
24/4/2025
do recurso especial começou em
com termo final, no dia
25/4/2025,
conforme certidão acostada aos autos. Entretanto, o recurso
9/5/2025,
foi interposto somente em
ou seja, intempestivamente.
22/5/2025,
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55902235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 383d9802-bb59-431e-a705-3aa25273179b

Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902235 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:22
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 383d9802-bb59-431e-a705-3aa25273179b

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3037661 - SP
(2025/0337761-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO SACHI
ADVOGADOS
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
MICHAEL PEREIRA LIMA MORANDIN - SP370085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
POSSE ILEGAL DE MUNIÇÕES DE USO RESTRITO E DE USO
PERMITIDO. CORRUPÇÃO ATIVA. RECURSO ESPECIAL. NÃO
CONHECIMENTO.
INTEMPESTIVIDADE.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
interposição haja ocorrido de forma tempestiva.
2. Na espécie, para aferir a tempestividade recursal – tendo em vista que
o réu é defendido por advogado particular –, deve ser considerado o
prazo de 15 dias a contar da intimação ou da ciência da decisão (art.
798, § 5o, “a” e “c”, do CPP).
3. Nesse contexto, verifico que a expedição da intimação eletrônica
acerca do acórdão ocorreu em
e o prazo para a interposição
24/4/2025
do recurso especial começou em
com termo final, no dia
25/4/2025,
conforme certidão acostada aos autos. Entretanto, o recurso
9/5/2025,
foi interposto somente em
ou seja, intempestivamente.
22/5/2025,
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
Documento eletrônico VDA55902628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 0f665fd9-4125-4ff6-8929-b28343bc10dc

agrava da decisão de fl. 526, da
WAGNER ANTONIO SACHI
Presidência desta Corte, que não conheceu do seu recurso especial por ser
intempestivo.
Consta dos autos que o agravante foi condenado pela prática dos crimes
previstos nos arts. 333,
do Código Penal; 12 e 16, ambos da Lei n.
caput,
às penas de 2 anos e 4 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-
10.826/2003,
multa, e de 3 anos e 6 meses de reclusão, mais pagamento de 11 dias-
multa, estabelecido o regime inicial semiaberto.
Neste regimental, a defesa aduz, inicialmente, que a decisão monocrática
se equivocou ao assinalar a intempestividade do recurso especial.
Alega que, durante o escoamento do prazo, nos dias 23 e 30 de abril de
2025, haveria ocorrido indisponibilidade do sistema de peticionamento no Tribunal
de origem. Pontua, ainda, que os dias 1o e 2o de maio de 2025 foram feriados
.
nacionais, o que transportaria o início do prazo recursal para
(fl. 535)
5/5/2025
Requer, assim, a reconsideração da decisão impugnada ou o provimento
do agravo regimental.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Em que pesem os argumentos expostos pelo agravante, o regimental não
comporta provimento.
Com efeito, para aferir a tempestividade recursal – tendo em vista que o
réu
–, deve ser considerado o prazo de 15
é defendido por advogado particular
dias a contar da
(art. 798, § 5o, “a” e “c”, do
intimação ou da ciência da decisão
CPP).
Nesse contexto, verifico que a expedição da intimação eletrônica acerca
do acórdão ocorreu em
e o prazo para a interposição do recurso especial
24/4/2025
começou em
, com termo final no dia
, conforme certidão de fl.
25/4/2025
9/5/2025
429. Entretanto, o recurso foi interposto
(fls. 434-453).
somente em 22/5/2025
Assim, é necessário reconhecer que o recurso especial é intempestivo.
Documento eletrônico VDA55902628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 0f665fd9-4125-4ff6-8929-b28343bc10dc

Registro, por oportuno, que, nos termos da decisão de admissibilidade
do recurso especial (fls. 491-494), com relação à indisponibilidade do sistema do
Tribunal de origem mencionada pela defesa, o dia 23 de abril de 2025 não foi
computado no prazo, que se iniciou em 25 do mesmo mês.
Com relação aos dias 30 de abril, 1° e 2 de maio de 2025, é de se
destacar que, uma vez iniciado o prazo recursal, a superveniência de feriados ou
eventuais suspensões na origem não tem o condão de interferir no seu
transcurso, salvo se ocorrerem ao fim do prazo. Hipótese na qual o último dia é
prorrogado para o primeiro dia útil subsequente. Assim, tendo iniciado o prazo
recursal em
verifica-se que os dias mencionados
25/4/2025,
estão legalmente
inseridos na contagem, sem impacto em seu transcurso. A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO.
PRISÃO PREVENTIVA. AGRAVO INTERPOSTO APÓS O
PRAZO
DE
5
(CINCO)
DIAS
PREVISTO
NA
RECURSO INTEMPESTIVO. NOVO CPC.
LEI N. 8.038/1990.
INAPLICABILIDADE. FERIADO. NÃO SUSPENSÃO DOS
PRAZOS PROCESSUAIS EM MATÉRIA PENAL. AGRAVO
REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. O agravo contra decisão monocrática de Relator, em
controvérsias que versam sobre matéria penal ou processual
penal, nos tribunais superiores, não obedece às regras no novo
CPC, referentes à contagem dos prazos em dias úteis (art. 219 da
e ao estabelecimento de prazo de 15 (quinze)
Lei n. 13.105/2015)
dias para todos os recursos, com exceção dos embargos de
declaração (art. 1.003, § 5o,
.
Lei n. 13.105/2015)
2. Isso porque, no ponto, não foi revogada, expressamente, como
ocorreu com outros de seus artigos, a norma especial da
que estabelece o prazo de cinco dias para o
Lei n. 8.038/1990,
agravo regimental.
3. Ademais, cumpre observar que o entendimento desta Corte
Superior está fixado no sentido de que, no processo penal,
iniciado o prazo recursal, seu curso não se interrompe ou se
suspende em decorrência de feriado ou da suspensão de
expediente forense, exceto se coincidir com o termo final,
hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil seguinte
(AgRg no
de minha relatoria, Quinta
AREsp n. 2.631.898/SP,
Turma, julgado em
DJEN de
).
11/2/2025,
19/2/2025.
Documento eletrônico VDA55902628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 0f665fd9-4125-4ff6-8929-b28343bc10dc

4. No presente caso, o agravo regimental foi interposto fora do
prazo de 5 dias, intempestivamente, portanto.
5. Agravo regimental não conhecido.
(
, relator Ministro
AgRg no RHC n. 223.501/PE
Reynaldo
, Quinta Turma, julgado em
Soares da Fonseca
17/12/2025,
DJEN de
)
23/12/2025.

[...]
5. A jurisprudência do STJ estabelece que a contagem de prazos
em dias úteis prevista no Código de Processo Civil não se aplica
ao processo penal, em razão do regramento específico do art. 798
do Código de Processo Penal, que determina a contagem em dias
corridos.
6. No processo penal, iniciado o prazo recursal, seu curso não se
interrompe ou se suspende em decorrência de feriado ou
suspensão de expediente forense, exceto se coincidir com o termo
final, hipótese em que será prorrogado para o primeiro dia útil
seguinte.
7. A constatação de tempestividade do recurso especial na
admissibilidade realizada pelo Tribunal de origem não vincula o
Superior Tribunal de Justiça, que possui o juízo de
admissibilidade definitivo.
[...]
(
, relatora Ministra
AgRg no AREsp n. 3.056.029/RJ
Maria
, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
Marluce Caldas
3/2/2026,
)
12/2/2026.

À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902628 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:37
Código de Controle do Documento: 0f665fd9-4125-4ff6-8929-b28343bc10dc

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0337761-7
AREsp 3.037.661 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 15099973220218260604
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO SACHI
ADVOGADOS
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
MICHAEL PEREIRA LIMA MORANDIN - SP370085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Praticados por Particular Contra a Administração em Geral -
Corrupção ativa
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: WAGNER ANTONIO SACHI
ADVOGADOS
: WANDER LUIZ COSTA PORTO - SP396555
MICHAEL PEREIRA LIMA MORANDIN - SP370085
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544981850<461083@
2025/0337761-7 - AREsp 3037661 Petição : 2025/0106437-2 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882715 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:32
Código de Controle do Documento: 164BABBE-FF49-4492-AA06-41D45A62209B